Tribunal: TJDFT
Processo: 0745167-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
D E S P A C H O Consultando os autos do processo e a juntada da decisão de ID 24237549 pela parte autora, contata-se que a impugnação aos cálculos apresentada pelo Ente Devedor no Juízo de Origem foi indeferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a determinação constante na certidão de ID 23034178, que determinou a apresentação da planilha de cálculos relativa ao credor preferencial SEVIRINO NASCIMENTO DE FIGUEREIDO (id 23034178). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC